Tribunal: TJDFT
Processo: 0719142-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719142-45.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RPV. LIMITE. LEI DISTRITAL 6.618/20. TEMA 792 DO STF. IRRETROATIVIDADE. I – A Lei Distrital 6.618/20, que elevou para 20 salários mínimos o limite para pagamento de obrigações de pequeno valor pela Fazenda Pública do Distrito Federal, possui natureza de direito material e processual, por isso não se aplica aos créditos constituídos antes da sua vigência, consoante a tese jurídica firmada no julgamento do RE 729.107/DF, sob o rito da repercussão geral (Tema 792). II – Agravo de instrumento desprovido. No especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (LINDB) e 14 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a lei distrital vigente, qual seja, a Lei 6.618/2020, deve ser aplicada de forma imediata, para fins de expedição de requisição de pequeno valor referente aos seus créditos. Afirma que a mencionada lei alcançaria as ações em curso, sem prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, devendo ser ressalvada a proteção das situações já constituídas. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, assevera negativa de vigência aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 5o, caput e inciso XXXVI, porque a Lei Distrital 6.618/2020 deve ser aplicada de forma imediata ao presente caso, haja vista a natureza processual que regulamenta o procedimento de execução da obrigação de pequeno valor, alcançando as ações em curso e sem prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, ressalvada a proteção das situações consolidadas. Defende que a não aplicabilidade da lei restringiria o direito de receberem seus créditos de pequeno valor de forma imediata, célere, afrontando o direito à razoável duração do processo; b) artigo 100, §§ 3o e 4o, por ser permitida a expedição da Requisição de Pequeno Valor- RPV, referente ao crédito dos recorrentes, respeitando-se os seus limites. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 14 do CPC, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “No cumprimento de condenação imposta à Fazenda Pública mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV), deve ser observado o teto fixado na legislação vigente ao tempo da propositura da execução. Precedente da Corte Suprema” (AgRg nos EDcl no REsp 1045877/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 15/12/2015). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no REsp 1944685/DF, Ministro MANOEL ERHARDT, DJe 3/8/2021. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Da mesma forma, o apelo não deve subir quanto à apontada infringência ao artigo 6o da LINDB, pois “pacífica a orientação do STJ no sentido de que os princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil (LINDB) - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, não podem ser analisados em recurso especial, pois são institutos de natureza eminentemente constitucional” (AgInt no REsp 1850223/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 2/6/2021). Veja-se, ainda, o AgInt no REsp 1895378/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 8/10/2021. Com relação ao recurso extraordinário, quanto ao alegado malferimento aos artigos 5o, caput e inciso XXXVI, e 100, §§ 3o e 4o, ambos da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 729107, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, DJe de 8/6/2020 - Tema 792, sob a sistemática da repercussão geral, assentou sobre a “Possibilidade de aplicação da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030